Tribunal: TJBA
Processo: 8024663-95.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
Embargos de Declaração no
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024663-95.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: METALURGICA SQUADRILAR LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ELIAS MUBARAK JUNIOR

V

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CONSIGNADO NO ART. 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2.
In casu
, além de não verificado o defeito previsto na legislação processual, os argumentos recursais são direcionados a buscar o reexame de matéria decidida motivadamente e a alteração do entendimento firmado pela Turma Julgadora.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024663-95.2019.8.05.0000
, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como embargado
METALURGICA SQUADRILAR LTDA – EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 31 de Agosto de 2021.

Adriana Sales Braga

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora